Tribunal: TJDFT
Processo: 0701186-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA). FUNDAMENTO LEGAL REVOGADO. PRAZO SUFICIENTE À CORREÇÃO DO TÍTULO. SUBSTITUIÇÃO DA RESPECTIVA CERTIDÃO BEM APÓS À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INVIABILIDADE.

I. A certidão de dívida ativa é o título executivo extrajudicial que aparelha a execução fiscal. Para a sua emissão, a Fazenda deve observar os requisitos previstos no Código Tributário, sob pena de nulidade da inscrição e, consequentemente, do processo executivo.
II. “A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (Súmula no 392 do Superior Tribunal de Justiça).
III. No caso concreto está constada a nulidade da CDA objeto da execução fiscal, por vício decorrente da própria inscrição da dívida, uma vez que no documento consta fundamento legal revogado (Decreto 19.788/98, art.124, §1o, e art. 6o, parágrafo único), no tocante aos dispositivos legais que pautam a incidência tributária aos “encargos de habilitação” e “de veículo”.
IV. No mais, intimado a apresentar certidão válida, o credor deixou transcorrer “in albis” o prazo, sendo que a juntada do novo título se deu somente bem após à prolação da sentença. Por essa razão, a decisão de extinção da execução fiscal teria encerrado a oportunidade de substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista que a nulidade poderia ser sanada até o pronunciamento judicial de primeira instância, com a substituição da certidão nula (Código Tributário, artigo 203).
V. Apelação desprovida.